Tribunal: TJSP
Processo: 2086902-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086902-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são pacientes NICKLAS DE
SOUSA COSTA, NICOLAS CRUZ BARBOSA e CAIO CESAR DA SILVA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva anteriormente imposta a
Niklas Souza da Costa e, em seguida, vinculá-lo ao cumprimento das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, isto é,
comparecimento periódico em Juízo, nos primeiros 15 dias a contar da reabertura
dos prédios judiciários ao acesso público, no prazo e em condições a serem fixadas
pelo Juízo a quo, e proibição de ausentar-se da Comarca. Ficam mantidas as prisões
preventivas dos pacientes Nicolas Cruz Barbosa e Caio César da Silva. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086902-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
2
Habeas Corpus no 2086902-24.2020.8.26.0000
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Autos no 1500747-07.2020.8.26.0540
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Nicklas de Sousa Costa, Nicolas Cruz Barbosa e Caio Cesar da Silva
Voto no 13.335.
Habeas corpus. Furto. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo.
Cuidando-se de imputações de suposta prática de infrações sem
violência ou grave ameaça, o deferimento da liberdade provisória
fica na demonstração da primariedade do respectivo agente.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor dos pacientes Nicklas de Souza Costa, Nicolas
Cruz Barbosa e Caio Cesar da Silva e em desfavor do Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Mauá, apontando que os pacientes
estão ilegalmente presos preventivamente, respondendo a imputação
de autoria dos ilícitos previstos no artigo 155, parágrafo 1o e parágrafo
4o, incisos I e IV, e no artigo 180, ambos do Código Penal e no artigo
14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Requer o
deferimento de medida liminar para revogação da prisão preventiva e
posterior confirmação.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 97/98).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 106/107), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 113/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086902-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
3
É o relatório.
Concede-se parcialmente a ordem de habeas corpus.
Os pacientes foram denunciados como incursos nos delitos
previstos no artigo 155, parágrafo 1o e parágrafo 4o, incisos I e IV, e
no artigo 180, ambos do Código Penal e no artigo 14, da Lei
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, em tese,
no dia 05 de maio de 2020, na cidade de Mauá, adquiriam e
receberam o veículo Fiat/Fiorino, placas GPI-7140, ostentando placa
diversa, sabendo ser produto de crime. Nas mesmas condições de
tempo e lugar, portavam um revólver calibre 32, municiado com seis
cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Por fim, durante o período noturno, tentaram subtrair,
em proveito comum, nove mil trezentos e quarenta (9.340) maços de
cigarros contrabandeados, em prejuízo de vítima ignorada, não se
consumando por circunstâncias alheias às suas vontades (fls.
128/133 da ação penal).
Há
indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade
consubstanciados no boletim de ocorrência, nas declarações colhidas
em sede policial e nos autos de exibição e apreensão (fls. 19/20, e
28/35).
De fato, tem razão a impetrante, com relação ao paciente
Niklas, devendo sua custódia cautelar ser revogada diante da
ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, prevê a norma do artigo 282, incisos I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086902-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
4
Código de Processo Penal, que as medidas cautelares deverão
observar o princípio da proporcionalidade, porquanto devem ser
necessárias e adequadas à situação concreta.
No caso, analisando a folha de antecedentes do paciente,
verifica-se que é tecnicamente primário (fls. 61/62), sendo certo que a
concessão da liberdade provisória, em princípio, não atentará contra a
ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.
Entretanto, faz-se necessária a aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
isto é, comparecimento periódico em juízo, no prazo e em condições a
serem fixadas pela Juíza a quo, e proibição de ausentar-se da
Comarca,
mantendo
atualizados
nos
autos
seus
endereços
residencial e de trabalho.
Com relação aos demais pacientes, não cabe revogação da
prisão preventiva, uma vez que são reincidentes (fls. 64/72), de forma
que a liberdade deles traria risco à ordem pública uma vez que há, de
sua parte, reiteração delitiva.
Esclareça-se, por fim, que esta decisão não significa
adiantamento do julgamento de mérito, uma vez que este só poderá
ocorrer após a produção de provas e sua correta avaliação.
Com relação à crise sanitária, o estado em que se encontra o
país, apesar de extremamente preocupante, não isenta a impetrante
de comprovação das suas alegações e de demonstração de que os
pacientes estejam em grupo de risco da doença, tenha negado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086902-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
5
direito de tratamento de saúde no estabelecimento prisional ou a
superlotação do local onde os paciente estão presos.
No entanto, o pedido se fundamenta apenas em alegação
genérica de que a crise sanitária traz risco à vida dos acusados e que
o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça.
A impetrante não juntou qualquer documento que comprove a
condição excepcional dos pacientes que autorizaria a liberdade
provisória. Ressalte-se que o pleno do Supremo Tribunal Federal, na
ADPF no 347, entendeu que a crise sanitária não dispensa a avaliação
caso a caso dos pedidos de liberdade provisória, não bastando
alegação genérica de risco de contágio para concessão da ordem.
Diante do exposto, concede-se parcialmente a ordem para
revogar a prisão preventiva anteriormente imposta a Niklas Souza da
Costa e, em seguida, vinculá-lo ao cumprimento das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de
Processo Penal, isto é, comparecimento periódico em Juízo, nos
primeiros 15 dias a contar da reabertura dos prédios judiciários ao
acesso público, no prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo
a quo, e proibição de ausentar-se da Comarca. Ficam mantidas as
prisões preventivas dos pacientes Nicolas Cruz Barbosa e Caio
César da Silva.
Mazina Martins
Relator